Tribunal: TJPA
Processo: 0800552-55.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800552-55.2023.8.14.0067

APELANTE: DALTON CARVALHO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800552-55.2023.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA

APELANTE: DALTON CARVALHO PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO INDEPENDENTE DE OITIVA DAS PARTES. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Dalton Carvalho Pereira contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que manteve medidas protetivas de urgência concedidas em favor de Vitória Carvalho Braga, sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar. O apelante alegou cerceamento de defesa e pleiteou a anulação da decisão ou, subsidiariamente, a redução do prazo de vigência das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve as medidas protetivas sem a realização de audiência configura cerceamento de defesa; (ii) analisar a razoabilidade do prazo de seis meses fixado para a vigência das medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas previstas no artigo 22 da Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e podem ser concedidas com base em indícios da situação de risco da vítima, sem necessidade de prova incontestável.

4.

O depoimento da vítima, quando corroborado por outros elementos de prova, possui especial relevância em casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5.

A revogação ou alteração das medidas protetivas exige a prévia oitiva da vítima e a demonstração de mudança no contexto fático e jurídico, o que não se verificou no caso concreto.

6.

O artigo 19 da Lei Maria da Penha autoriza o juiz a conceder medidas protetivas independentemente da oitiva das partes e da manifestação do Ministério Público, não configurando cerceamento de defesa.

7.

O prazo de seis meses fixado para a vigência das medidas protetivas é proporcional e adequado às circunstâncias do caso, inexistindo ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode conceder medidas protetivas de urgência com base em indícios da situação de risco da vítima, independentemente de prova incontestável.

2.

O depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova, tem especial relevância para a concessão e manutenção das medidas protetivas.

3.

A revogação das medidas protetivas exige a prévia oitiva da vítima e a demonstração de alteração no contexto fático e jurídico.

4.

A concessão de medidas protetivas sem a realização de audiência das partes não configura cerceamento de defesa, nos termos do artigo 19 da Lei Maria da Penha.

5.

O prazo de vigência das medidas protetivas deve ser adequado às circunstâncias do caso concreto, não sendo arbitrária a fixação por seis meses.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 180944/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/10/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800552-55.2023.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA

APELANTE: DALTON CARVALHO PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DALTON CARVALHO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba.

Consta dos autos, em síntese, que a nacional Vitoria Carvalho Braga requereu a concessão de medidas protetivas de urgência, em virtude de ter sofrido violência doméstica e familiar, praticada por seu ex-companheiro Dalton Carvalho Pereira.

O pedido foi apreciado e deferido, liminarmente, pelo Juízo a quo, sendo as partes devidamente intimadas das medidas protetivas decretadas.

O recorrente requereu a Revogação das referidas medidas, com a designação de audiência de justificação ou mediação, nos termos do artigo 334 do CPC e art. 19 da Lei Maria da Penha e subsidiariamente, a revogação da restrição ao direito de convivência do genitor, determinando-se que a eventual entrega das crianças seja realizada por terceira pessoa de confiança, sugerindo-se ser a avó paterna Sra. Lídia Carvalho Pereira.

O Representante do Ministério Público se manifestou pela manutenção das medidas protetivas.

Em decisão datada de 21/11/2023, o Juízo a quo manteve as medidas protetivas anteriormente decretadas, pelo período de 06 (seis) meses a contar da presente decisão, salvo quanto ao direito de visitação à prole, extinguindo assim o processo com resolução do mérito.

Contra a decisão mencionada, foi interposto o presente recurso de apelação, por meio do qual a Defensoria Pública pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, que deferiu medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha em desfavor do apelante, até o julgamento definitivo do presente recurso; e no mérito, o total provimento do apelo, com a anulação integral da decisão recorrida por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno imediato dos autos à Vara de origem para que o processo tenha seu regular prosseguimento, garantindo-se ao apelante o direito de produzir provas em seu favor, em observância aos princípios da justiça e do devido processo legal e ainda caso as medidas protetivas sejam mantidas, a reforma da sentença para estabelecer um prazo de vigência proporcional e razoável, não superior a 03 (três) meses.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID 21295369), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(ID 24231921).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Os presentes autos tratam da concessão de Medidas Protetivas de Urgência em favor de Vitória Carvalho Braga contra seu ex-companheiro, Dalton Carvalho Pereira, em razão de um ato caracterizado como violência doméstica.

Ao analisar o caso, verifica-se que o recurso interposto pelo apelante não procede. Conforme amplamente reconhecido, as medidas protetivas previstas no artigo 22 da Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar, o que significa que sua concessão não exige prova incontestável da situação de risco alegada. Basta a existência de indícios que revelem que a vítima de violência doméstica ou familiar se encontra em perigo, para que as medidas sejam deferidas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que, em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima, quando corroborado por outros elementos de prova, tem grande relevância e pode ser suficiente para justificar a concessão das medidas em questão.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Além disso, quando se trata de uma mulher em situação de violência, é fundamental que ela seja ouvida antes da revogação das medidas protetivas, conforme entendimento do STJ. Dessa forma, para que as estas concedidas sejam eventualmente revogadas, é necessário que o juízo verifique uma mudança no contexto fático e jurídico do caso, o que não ocorreu na presente situação.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. AMPLIAÇÃO DAS MEDIDAS PARA INCLUIR O FILHO MENOR DO CASAL. AMEAÇAS INDIRETAS VIA CRIANÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E DO INFANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO OU ALTERAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS SEM PREVIA OITIVA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que manteve medidas protetivas de urgência em desfavor do recorrente, inicialmente destinadas à sua ex-companheira e posteriormente estendidas ao filho menor do casal, em razão de ameaças feitas pelo recorrente, utilizando o menor como intermediário. A defesa alega ilegalidade na extensão das medidas ao filho, afirmando que o menor não foi diretamente ameaçado e que a criança deveria ser ouvida judicialmente antes da manutenção da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ampliação das medidas protetivas ao filho menor foi devidamente fundamentada; (ii) avaliar se o habeas corpus é via adequada para reexaminar as circunstâncias fáticas e probatórias que levaram à imposição das medidas protetivas. III. RAZÕES DE DECIDIR3. As medidas protetivas foram ampliadas de forma fundamentada, uma vez que o recorrente utilizou o filho como instrumento de ameaça à ex-companheira, configurando risco à integridade física e psíquica do menor. 4. O habeas corpus não é via adequada para reanalisar provas e fatos, especialmente quando a decisão das instâncias ordinárias está baseada em depoimentos e áudios que indicam ameaças veladas à vítima e ao filho. 5. A jurisprudência consolidada do STJ reforça que a manutenção de medidas protetivas exige cautela, visando preservar a segurança da vítima e de terceiros, como no caso do menor, sendo imprescindível a oitiva da vítima antes de revogar as medidas, ou mesmo alterá-las. 6. O pedido alternativo de readequação das medidas, inclusive quanto à distância mínima de afastamento, não merece acolhimento, pois a distância de 300 metros não se mostra excessiva. IV . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AgRg no RHC: 180944 RS 2023/0156939-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Cabe destacar ainda que a legislação vigente autoriza o juiz a conceder ou negar as medidas protetivas independentemente da oitiva das partes e do Ministério Público, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.

Por fim, não há qualquer ilegalidade na fixação do prazo de vigência das medidas protetivas, sendo o período de 06 (seis) meses considerado proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

Diante dessas considerações, é indispensável a manutenção das Medidas Protetivas de Urgência concedidas, pois são essenciais para resguardar a vida, a integridade física e a saúde psicológica da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025